Tribunal: TJSP
Processo: 1014156-20.2017.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Remessa necessária. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c repetição de indébito. Sentença de parcial procedência na origem.
I. ICMS – Tarifas "TUST" e "TUSD" – energia elétrica. REsp 1.699.851/TO, Tema 986, STJ. Tese fixada. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica,

Ementa:
Remessa necessária. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c repetição de indébito. Sentença de parcial procedência na origem.
I. ICMS – Tarifas "TUST" e "TUSD" – energia elétrica. REsp 1.699.851/TO, Tema 986, STJ. Tese fixada. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Pretensão da autora de exclusão da base de cálculo do tributo de ICMS da TUSD e da TUST. Sentença recorrida que pela qual se observou entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça. Improcedência mantida.
II. ICMS – Demanda reservada de energia elétrica. RE 593.824/SC, Tema 176, STF. Tese fixada. A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica ao consumidor. Pretensão da autora de reconhecimento da inexigibilidade de ICMS incidente sobre demanda contratada de energia elétrica. Sentença recorrida pela qual se observou a aplicação do Tema no 176 firmado pela Corte Constitucional. Procedência devida. Precedentes deste E. Tribunal.
III. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.